Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado de provas, a atipicidade da conduta, a existência da causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria que, desde logo, excluam a materialidade do delito, isto é, o próprio crime.
2. Se a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 da Lei Processual Penal, descrevendo o fato em tese imputado ao paciente, com todas as suas circunstâncias, de forma a permitir a instauração da ação penal e o pleno exercício da defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, que equivaleria à absolvição sumária e sem processo.
3. A citação por edital é medida excepcional no sistema processual penal, que somente pode ser realizada quando não foi possível realizar a citação pessoal do acusado. No caso dos autos, diante da impossibilidade de localização do réu, em princípio, está correta a decisão que determinou a citação do paciente por edital.
4. Ordem denegada.